Tribunal: TJES
Processo: 5000997-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GERCIETE APARECIDA DE SOUSA LINO

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE ASTREINTE. POSSIBILIDADE. REVISÃO PODE SER PROCEDIDA EM QUALQUER MOMENTO PROCESSUAL. ASTREINTE NÃO CONFIGURA MULTA VENCIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador. 2. O artigo 537, § 1º, do CPC, não se limita à multa vincenda, pois a discussão acerca das astreintes revela-se incompatível com a tese de multa vencida. 3. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GRECIETE APARECIDA DE SOUZA LINO
contra decisão (ID 4201550) proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Iúna, que nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Decisão nº 0001426-03.2019.8.08.0028, ajuizada pela agravante, em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
,
que acolheu a impugnação apresentada pela agravada e reduziu o valor das astreintes para o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 4201144) a agravante requer inicialmente o deferimento da assistência judiciária gratuita, em razão de não conseguir arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Aduz, que da fase de cumprimento de decisão não cabe discutir novamente a matéria, cabendo, tão somente adimplir o valor do título executivo.

Afirma que Superior Tribunal de Justiça permite a modificação do valor da multa vencida e vincenda, desde que o recurso seja em ato contínuo ao processo de conhecimento, não sendo este o caso em análise.

Esclarece que
“no caso em tela a multa está vencida, aqui não tem mais discussão acerca deste tema, inclusive esses autos, é diverso dos autos que fixou a multa, ou seja, um juiz não pode em um processo alterar o que foi decidido em outro processo”.

Por fim, ressalta que em sede de cumprimento de sentença não se discute se a multa foi ou não exorbitante, ou, se gera ou não enriquecimento ilícito, sob pena de se rediscutir a matéria já analisada no processo de conhecimento.

Assim,
requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para manter o valor requerido na inicial. No mérito, almeja seu provimento, reformando integralmente a decisão fustigada.

Decisão ID 5447479 indeferindo o pleito liminar.

Contrarrazões recursais de ID 5585761 pelo improvimento do recurso.

Os pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo

ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Trata-se na origem de Ação de Cumprimento Provisório de Decisão, em que narra a exequente que ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido liminar em desfavor da requerida, que foi deferida em 21/02/2018 e publicada em 01/03/2018. Informa que na decisão constou que a ordem deveria ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias e que em caso de descumprimento incidiria multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Afirma que o prazo de cumprir a liminar se encerrou em 15/03/2018 e durante este prazo houve a interposição de agravo de instrumento, cuja liminar foi negada em 18/05/2018 e o mérito igualmente não foi deferido.

Argumenta, contudo, que a liminar prolatada somente foi cumprida pela concessionária requerida em 05/12/2018, ou seja, após de 261 (duzentos e sessenta e um) dias.

Assim, ajuizou a presente ação, requerendo que a concessionária lhe pague a quantia de R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais) a título de multa.

Contudo, a concessionária executada apresentou impugnação, requerendo a redução do valor das astreintes, a fim de evitar enriquecimento ilícito da exequente.

Ao analisar a questão, o douto magistrado acolheu em aprte a impugnação, reduzindo o valor das astreintes, aduzindo em suma, que:

(...) Pois bem, neste caso em comento, entendo que o valor da astreinte é desproporcional e gera o enriquecimento ilícito da autora, pois o descumprimento da obrigação foi mais benéfico ao credor e a quantia cobrada a este título é imensamente superior ao valor da condenação do processo principal.

No processo de conhecimento a concessionária requerida foi compelida a ressarcir a autora no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 3.000,00 (três mil reais) em danos materiais.

Nestes autos está sendo cobrada o valor da multa no valor de R$ 130.500,00 (cento e trinta mil e quinhentos reais).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1790398/DF, firmou entendimento de que é possível reduzir o valor da astreintes caso seja desproporcional, bem como para evitar enriquecimento ilícito.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”

Por isto, diante do prazo de descumprimento da obrigação pela concessionária requerida (261 – duzentos e sessenta e um dias), pelo princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como para evitar o enriquecimento ilícito da autora, sem contudo ignorar o caráter preventivo e repressivo da astreinte, reduzo a multa cominatória para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). (...)”

Inicialmente, oportuno realçar que, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador
, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DO MONTANTE DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). TEMA NÃO SUJEITO À PRECLUSÃO E PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO
. PEDIDOS SUCESSIVOS. TERMO A QUO PARA A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO. ÚLTIMA DECISÃO. INTEMPESTIVIDADE NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão.Precedentes.
3. Ainda que, sucessivamente, indeferidos os pedidos de redução da multa, a última decisão não será mera repetição das anteriores, se considerado o fator tempo, e, por isso, ainda que a parte nomine a petição de pedido de reconsideração, deve-se reconhecer a decisão indeferimento como nova decisão, com carga decisória própria, não vinculada à anterior; e, assim, passível de impugnação por agravo de instrumento a partir de sua publicação. 4. No caso dos autos, por se tratar de pretensão de alteração da astreinte, não se deve reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTE. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da Súmula nº 518/STJ, não cabe recurso especial fundado em alegada violação de texto de súmula.
3. É possível a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a decisão que comina as astreintes não faz coisa julgada material.
4. Na hipótese, é inviável a este Tribunal Superior rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias no tocante ao valor da multa cominatória sem a análise dos fatos e das provas dos autos, o que atrai a aplicação da Súmula nº 7/STJ. 5. Não é cabível a revisão das astreintes com base apenas na comparação do valor do encargo com a importância da obrigação principal. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.914.727/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
APLICAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a decisão que comina a astreinte não preclui, nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo,
inclusive na fase de execução
, quando irrisória ou exorbitante. Precedentes.
2. "O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida."(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.662.967/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 22/9/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.
3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.846.190/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

Portanto, acertadamente decidiu o douto magistrado, posto que
o valor da astreinte pode ser analisada em qualquer momento processual e modificado quando se verificar que o
quantum
se tornou excessivo, nos termos do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil
.

A agravante argumenta, no entanto, que a revisão da sanção cominatória somente é admitida para as multas vincendas, como expressamente consignado na norma, não sendo aplicável às vencidas, como na hipótese.

Não lhe assiste razão. Conforme entendimento externado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
o artigo 537, § 1º, do CPC, não se limita à multa vincenda, pois a discussão acerca das astreintes revela-se incompatível com a tese de multa vencida.
Confiram-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. VALOR EXORBITANTE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. PRECEDENTES. (...) 3.
Conforme o entendimento desta Corte, "o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015
não se restringe somente à multa vincenda
, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida"
(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.820.060/PB, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes, quanto à extensão da redução da multa, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
3. Conforme o entendimento desta Corte, "O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015
não se restringe somente à multa vincenda
, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida"
(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.886.215/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.)

Assim, entendo que, no caso em apreço
a multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário
.

Sobre o tema vejamos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. Recurso do executado. Defendido o cumprimento integral da obrigação. Tese rejeitada. Prova documental que confirma apenas o cumprimento da obrigação de fazer de promover o cancelamento da venda registrado no prontuário do veículo. Transferência da propriedade registral junto ao Detran, em favor do exequente, não demonstrada. Transferência efetivada no curso da execução somente após determinação judicial direcionada à autoridade de trânsito. Multa diária. Valor arbitrado na sentença em cem reais, limitada a dez mil reais. Pleito de afastamento ou minoração. Parcial acolhimento.
Astreinte fixada em sentença. Possibilidade de revisão. Ausência de coisa julgada. Cumprimento de obrigação de fazer. Astreinte que visa garantir a efetividade do comando judicial. Exegese dos arts. 536 e 537 do CPC.
Quantum
. Análise do caso concreto. Possibilidade de minoração tendo em vista a natureza e expressão econômica da obrigação. Razoabilidade e proporcionalidade.
Minoração da multa diária para cinquenta reais, limitada a o valor global de cinco mil reais. Modificação da decisão, no ponto. Alegada violação à Súmula nº 410/STJ. Matéria não suscitada e debatida no primeiro grau. Ius novorum caracterizado. Tese não conhecida recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJSC; AI 5043735-86.2022.8.24.0000; Sétima Câmara de Direito Civil; Relª Des. Haidée Denise Grin; Julg. 23/02/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JULGADOR A QUO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE C. CORTE. VALOR DA MULTA NÃO PODE SER SUPERIOR AO PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pacificamente no sentido de que, independentemente do período de incidência, constatado o excesso do valor a que chegou a astreinte, este pode ser revisto a qualquer momento pelo julgador, de ofício ou a requerimento da parte, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
O valor das astreintes deve ser elevado o suficiente para inibir o devedor que pretende descumprir a obrigação e para sensibilizá-lo de que é financeiramente mais vantajoso seu integral cumprimento. No entanto, seu valor não pode ensejar enriquecimento injusto do credor, sendo plenamente possível a aferição pela comparação do valor total que a multa atingiu com o proveito econômico da causa, devendo o exame pautar-se na proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MT - AI: 10067748520198110000 MT, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019).
(TJMT; AI 1000344-78.2023.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 21/06/2023; DJMT 29/06/2023)

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/11/2023 às 14:40:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48438821112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR